Tribunal: STF
Processo: RE 1577934
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Rio das Ostras (eDoc 10) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (eDoc 06) em processo que se discute o fornecimento de medicamento (MINPARA 30mg) registrado na ANVISA, porém não padronizado no SUS. O correspondente acórdão foi assim ementado:



    MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA. ENTREGA GRATUITA DE MEDICAMENTOS. CABIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS ATUALIZADOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº. 182 DESTE TRIBUNAL. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELO MUNICÍPIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Medicamentos. Prova inquestionável do mal que acomete o autor e da prescrição médica dos medicamentos. Omissão estatal verificada. Nesse sentido, não há que se falar em espera da fila de pacientes ou excesso de judicialização da política de saúde pública. Laudo atualizado. Por ser uma prestação periódica, a entrega de medicamentos deve atender a certos requisitos, de forma a otimizar a obrigação de fazer e condicionar o fornecimento para efetiva necessidade. Desse modo, razoável a demonstração periódica da necessidade dos medicamentos, que deve ser realizada mediante apresentação semestral de prescrição médica, ainda que da rede particular. Honorários advocatícios. Pedido de aplicação do enunciado de súmula nº. 182 deste Tribunal. Verbete sumular recentemente cancelado, não merecendo prosperar o pedido. Taxa Judiciária. A Lei Estadual nº 3.350/1999 prevê hipóteses de isenção e não incidência das custas (artigos 17 e 18), bem como de emolumentos. Entretanto, a taxa judiciária deve ser paga pelo Município, uma vez que é parte ré da ação e sucumbiu na demanda. Inteligência do Verbete nº 145, do TJRJ e do Enunciado nº 42 do FETJ. Recurso parcialmente provido.  



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta que a decisão recorrida, ao incompatibilizar a delimitação da responsabilidade prevista em lei (e o direito de regresso), com a Constituição da República, o fez em frontal violação ao sistema regionalizado, hierarquizado e descentralizado descrito no artigo 198.



    O feito fora devolvido à Turma julgadora para eventual retratação quanto ao Tema nº 1.234 (eDoc 20), sendo, porém, mantido o acórdão de origem, ao fundamento de que o STF modulara os efeitos da decisão do referido paradigma para que somente os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito fossem afetados pela alteração de competência, e que, na presente ação, ajuizada antes do referido marco, prevalece a competência jurisdicional da Justiça Estadual (eDoc 22). A correspondente ementa foi assim redigida: 



    RETRATAÇÃO DE MATÉRIA REPETITIVA. TESE DO STF Nº. 1234. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ANTIGO ART.543-B, §3º, DO CPC E NOVO ART.1.040, II, DO NCPC. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A TESE PARADIGMA. A controvérsia do juízo de retratação versa sobre competência e responsabilidade do custeio de medicamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. A questão trazida aos presentes autos foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº. 1.366.243, Tema nº. 1.234. Assentou o Colendo STF a competência da Justiça Federal para processamento das demandas de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, apesar de registrado na Anvisa, quando o seu valor for igual ou superior a 210 salários mínimos, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), com  custeio do seu valor integral pela União. Restou consignado, ainda, que se o valor do medicamento for inferior a 210 salários mínimos, a competência será da Justiça Estadual, e se o valor do fármaco for superior a 7 salários mínimos, haverá ressarcimento, pela União, do ente federativo estadual ou municipal que arcar com o ônus financeiro, no percentual de 65%, ou 80% para medicamentos oncológicos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde. Todavia, houve a modulação de efeitos quanto à competência, para aplicação apenas nos processos ajuizados após a publicação do julgado. In casu, trata-se ação para fornecimento do medicamento CINACALCETE, cujo valor aproximado informado na inicial é de R$ 800,00, quantia inferior a 7 salários mínimos, não se aplicando a tese de repercussão geral do STF nº. 1.234. Ademais, o feito foi ajuizado no ano de 2016, incidindo a modulação de efeitos do julgado. Nesse sentido, verifica-se que o acórdão não colide com o referido paradigma, não havendo que se falar em alteração do resultado do julgado. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de medicamento não incluído no protocolo do SUS).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.  



    No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Transcrevo a ementa do julgado no que se refere à competência para o processamento dos feitos: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.  



    Do julgado paradigma, é possível observar que são de competência da Justiça Federal as demandas em que se pleiteiam o fornecimento de medicamentos não padronizados, cujo valor de custo anual supere os 210 (duzentos e dez) salários mínimos (capítulos I - 1 e II - 2.1 da ementa).  



    Entretanto, esta Corte garantiu segurança jurídica aos feitos ajuizados anteriormente à publicação do resultado do julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234), ocorrida aos 11.10.2024, ao modular os efeitos sobre competência, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, como na presente hipótese. 



    O julgamento prolatado pelo Tribunal estadual converge com o entendimento vinculante desta Corte, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil). 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente